Tribunal: TJES
Processo: 5001051-19.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001051-19.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARILUCIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001051-19.2024.8.08.0002

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MARILUCIA DOS SANTOS

RELATOR: FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o consumidor objetiva a anulação de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido por concessionária de energia elétrica, a declaração de inexigibilidade das cobranças derivadas, a restituição de valores pagos e a compensação por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a irregularidade do procedimento da concessionária, cancelando o TOI e a dívida, e condenando a requerida à restituição dos valores e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A ré, ora Recorrente, interpôs recurso inominado alegando a regularidade do procedimento com base em resoluções da ANEEL, além de contestar a ocorrência de danos morais e pleitear a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial Cível é competente para julgar a causa, considerando a alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) saber se é válido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral pela concessionária para constatar fraude no medidor; e (iii) saber se a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitou-se a preliminar de incompetência, uma vez que as provas documentais colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

A lide possui natureza consumerista, sujeitando a concessionária à responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

A verificação do medidor ocorreu de forma arbitrária e unilateral, privando a consumidora do seu direito de acompanhamento e defesa, o que viola frontalmente os requisitos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Os atos emanados de concessionárias de serviço público possuem presunção meramente relativa (
juris tantum
) de legitimidade. A prova técnica produzida unilateralmente é insuficiente para caracterizar fraude no medidor de energia elétrica.

Declarada a nulidade do TOI e a inexigibilidade dos débitos correspondentes, a consumidora faz jus à repetição do indébito referente aos valores indevidamente pagos.

O dano moral resta configurado devido aos prejuízos psicológicos e financeiros suportados pela consumidora, agravados pela ameaça de suspensão de um serviço essencial. O
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atraindo a incidência do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES, que veda a alteração do valor sem manifesta desproporção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55,
caput
; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.11.2020; TJES, Apelação Cível 042200001164, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 03.08.2021; Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora busca a anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária e a declaração de inexigibilidade das cobranças dele decorrentes, bem como a restituição dos valores pagos e a compensação pelos danos morais sofridos.

Após o regular trâmite processual, o juízo apreciou o feito e os pleitos autorais foram acolhidos por meio da Sentença de id n° 18151540, a qual reconheceu a irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, determinou o cancelamento do TOI e da dívida dele decorrente, além de condenar a requerida à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs recurso inominado (id n° 18151544), em face da decisão mencionada. Em suas razões, alega, preliminarmente, a necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo e a incompetência do Juizado Especial Cível devido à necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento adotado e da cobrança, afirmando que a irregularidade no medidor foi devidamente constatada com respaldo nas resoluções da ANEEL. Ademais, defende a inexistência de danos morais indenizáveis, pleiteia subsidiariamente a redução do
quantum
arbitrado e contesta a devolução de valores. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para a reforma
in totum
da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da exordial.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora foi intimada para apresentar contrarrazões, manifestando-se tempestivamente nos autos (id nº 18151553) para pugnar pela manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a Recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Rejeito ainda a preliminar de incompetência suscitada pela Recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em analisar a legalidade e a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica, a exigibilidade do débito de recuperação de consumo dele decorrente, a ocorrência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar a restituição dos valores já adimplidos (referentes ao parcelamento da dívida imposta), bem como a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da ameaça de suspensão do serviço essencial e seu
quantum
.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a Recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A Resolução nº 414/10 da ANEEL, em estrita observância aos ditames constitucionais, estabeleceu os requisitos procedimentais para a escorreita apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica. Tais critérios, contudo, foram flagrantemente inobservados pela Recorrente. A concessionária procedeu à verificação da unidade consumidora de forma arbitrária e unilateral, alijando a Recorrida do seu direito de acompanhamento e defesa, tanto no momento da inspeção quanto na realização da perícia técnica. A referida mácula encontra-se cabalmente materializada no Termo de Ocorrência e Inspeção (id nº 18150382) e no Relatório de Avaliação Técnica (id nº 18150380).

Com efeito, na esteira da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se de todo insubsistente, para fins de caracterização de suposta fraude no medidor de energia elétrica, a prova técnica produzida de forma inquisitorial e unilateral pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Outrossim, não merece guarida a tese defensiva da ré de que seus atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade inabaláveis. É cediço que os atos emanados por concessionárias de serviço público ostentam presunção meramente relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário, mormente quando produzidos de forma unilateral. Esse é o entendimento pacífico e remansoso consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES ATOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010
DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1)
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida
. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado nos autos que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5) Deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, haja vista que as cobranças infundadas e a inscrição em cadastro de devedores são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042200001164, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Nessa toada, a apuração levada a efeito pela concessionária revela-se manifestamente abusiva e eivada de nulidade, uma vez que produzida de forma unilateral, em frontal afronta aos ditames do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Por conseguinte, a parte Recorrida faz jus à inexigibilidade e ao imediato cancelamento das dívidas oriundas do aludido Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como à repetição do indébito referente aos valores indevidamente vertidos a este título.

No que tange ao dano moral, é cediço que este pressupõe dor física ou psicológica, configurando-se sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou mitigando bens de valor precípuo na vida humana, a exemplo da paz, da tranquilidade de espírito, da liberdade, da honra e da própria dignidade. Para que desponte o dever de indenizar, revelam-se inafastáveis os seus pressupostos basilares: a conduta lesiva, o dano efetivamente suportado e o nexo de causalidade entre ambos.

Destarte, sopesando os inegáveis prejuízos de ordem psicológica e financeira suportados pela parte Recorrida, diretamente decorrentes do ato ilícito e abusivo perpetrado pela Recorrente, reputo plenamente configurada a ocorrência de dano moral indenizável na espécie.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, perfilho do entendimento de que a quantia deve ser mantida incólume. O montante arbitrado pelo juízo de piso (R$ 2.000,00) não se afigura irrisório tampouco teratológico, atendendo aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Incide, na espécie, a diretriz vinculante do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Egrégio TJES, o qual veda a alteração do valor quando inocorrente manifesta desproporção.

Nesta esteira, com fulcro nos princípios da simplicidade e da economia processual que regem este microssistema, entendo que a escorreita sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aplica-se à espécie a inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em consonância com o Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais, o qual preceitua: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)